Tribunal: TJDFT
Processo: 0740960-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CORPO ESTRANHO. ALIMENTO. PRODUTO DEFEITUOSO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INDEFERIMENTO. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em conformidade com o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 1.1. Trata-se da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade desenvolvida, constituindo ônus do consumidor a demonstração do dano causado e do nexo de causalidade entre esse e o vício do produto/serviço, independente da existência de culpa.
2. Cabe ao consumidor comprovar minimamente o seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, mormente quando não há o deferimento da inversão do ônus da prova. 2.1. Os apelantes não lograram êxito em comprovar que o corpo estranho já se encontrava no alimento desde a sua fabricação, ônus que lhes competia.
3. Recurso conhecido e não provido.